Tribunal: STF
Processo: RE 486494
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
SERVIDOR – ESTABILIDADE – AUSÊNCIA – DEMISSÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Na demissão de servidor público, ainda que sem estabilidade, faz-se necessária a observância de processo administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 608.679, relatado na 1ª Turma pelo ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 25 de junho de 2013, e Recurso Extraordinário nº 223.904, relatado na 2ª Turma pela ministra Ellen Gracie, veiculado no Diário de 6 de agosto de 2004.